Tribunal: CARF
Processo: 11516.006722/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.006722/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.824 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS USUÁRIOS DE PLANOS DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA E COOPERADOS UNIMED FLORIANÓPOLIS -
EM LIQUIDAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2006, 2007
COOPERATIVA. INCIDÊNCIA.
As sociedades cooperativas de consumo, que tenham por objeto a compra e
fornecimento de bens aos consumidores, sujeitam-se às mesmas normas de
incidência dos impostos e contribuições de competência da União, aplicáveis
às demais pessoas jurídicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Declarou-se
impedida de participar do julgamento a conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó,
substituída pelo Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado). O conselheiro
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior não votou, pois as matérias já foram votadas pela
Conselheira Miriam Costa Faccin (suplente convocada), conforme art. 58, §5o, do RI/CARF.
Julgamento iniciado em junho de 2023.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo– Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.006722/2009-21
Fl. 3612
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.824 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006722/2009-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Conselheiros Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado), Marcelo Oliveira, Savio
Salomão de Almeida Nóbrega, Miriam Costa Faccin, Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), fls. 03559/035911, interposto contra decisão
de primeira instância, proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento –
Belo Horizonte (MG), fls. 03527/03547, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
COOPERATIVAS DE CONSUMO - TRIBUTAÇÃO
As sociedades cooperativas de consumo, que tenham por objeto a compra e
fornecimento de bens aos consumidores, sujeitam-se às mesmas normas de incidência
dos impostos e contribuições de competência da União, aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
IRRF - DEDUÇÃO DO IMPOSTO APURADO
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos pode ser deduzido do
imposto apurado no final do período se ficar comprovado, mediante documentação hábil
e idônea, que o contribuinte sofreu a retenção deste imposto, e que os respectivos
rendimentos foram oferecidos à tributação no período correspondente.
MULTA ISOLADA - ESTIMATIVA MENSAL
Sujeita-se à multa de ofício exigida isoladamente sobre o valor do pagamento da
antecipação mensal a pessoa jurídica que deixar de efetuar o pagamento do valor
correspondente, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa no
final do ano calendário correspondente.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS e COFINS.
Aplica-se às exigências ditas reflexas o que foi decidido quanto à exigência matriz,
devido à íntima relação de causa e efeito entre elas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, nos
termos do voto da relatora, parte integrante deste Acórdão, em julgar PROCEDENTE
EM PARTE a impugnação para:
• REDUZIR o IRPJ lançado de R$ 28.759,23 para R$ 26.769,27, acrescido da multa de
ofício e juros de mora regulamentares, conforme demonstrativo do item 38.

1 Numeração conforme arquivo pdf.
Fl. 3613
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.824 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006722/2009-21

• REDUZIR a multa isolada referente ao IRPJ de R$ 23.621,37 a R$20.433,52,
conforme demonstrativo do item 38.
• MANTER INTEGRALMENTE os lançamentos referentes a CSLL, PIS E COFINS.
• MANTER INTEGRALMENTE a multa isolada referente a CSLL.
Para esclarecimento, a autuação trata de exigência de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ) e sua multa exigida isoladamente, fls. 0281; Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) e sua multa exigida isoladamente, fls. 0289; Contribuição Social para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), fls. 0310; Contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS), fls. 0299, relativos a fatos geradores ocorridos nos anos calendários
2006 e 2007.
A sistemática de apuração dos tributos foi pelo regime do Lucro Real e nos
valores já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a data de elaboração do
lançamento.
Em síntese, os créditos foram lançados devido a inadimplência tributária com as
seguintes justificativas:
1. BASE DE CÁLCULO: Apuração incorreta do imposto; e
2. MULTAS ISOLADAS: Falta de recolhimento do IRPJ sobre base de calculo
estimada.
A recorrente impugnou a exação, fls. 0332/0368.
A DRJ analisou a impugnação e proferiu a decisão citada.
Cientificada em 03/06/2006, fls. 03558, a recorrente apresentou seu recurso em
29/06/2006, fls. 03559/03591.
Inicia seus argumentos afirmando que é uma cooperativa de consumo.
Traz série de argumentos sobre o ato cooperativo e a não incidência tributária
sobre esses atos, citando jurisprudência e legislação.
Conclui que não há que se falar em aplicação do artigo 69, da Lei 9.532/97 aos
atos cooperativos praticados pela Recorrente; mas, somente, quando a venda de bens seja
realizada a terceiros não-cooperados, como demonstrado pelas decisões arroladas.
Defende que são inaplicáveis a ADN COSIT 04/99 e a IN SRF N. 390/04.
Para defender sua alegação transcreve jurisprudência e doutrina.
Conclui que as normas infra legais citadas são ilegais, devendo ser cancelada a
autuação, uma vez que todas as vendas efetuadas pela Recorrente aos seus cooperados estão
albergadas sob o manto da não-incidência, sendo indevida a tributação (IRPJ, CSLL, PIS,
COFINS).
Fl. 3614
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.824 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006722/2009-21

Aduz que é um equívoco a tributação de sua receita.
Reforçando seu ponto de vista, afirma que é incabível a tributação dos valores
contabilizados como “receita de convênios”, porquanto não se trata de receita própria, ou seja,
são valores de propriedade de terceiros, e que não se enquadram na descrição efetuada pelo
artigo 87, da Lei n. 5.764/71, que ordena a segregação das receitas da cooperativa para fins de
incidência tributária.
Quanto às “comissões recebidas” destaca que, uma vez recebidas, acabam por
atuar em prol dos associados, possibilitando que a Cooperativa arque com os custos inerentes à
manutenção dos convênios com as empresas credenciadas, facilitando a vida do cooperado.
Já quanto à “taxa de administração” afirma que, para que se tenha uma
cooperativa, de acordo com o art. 3o, da Lei 5.764/71, é necessário que haja a contraprestação do
cooperado, com a contribuição de bens ou serviços para o exercício da atividade econômica.
Portanto, a taxa de administração cobrada para se tornar um cooperado associado
da USIMED e ter os benefícios da cooperativa é a contraprestação pecuniária necessária ao
conceito geral de cooperativismo, sem contar que a taxa não tem o condão de fazer com que a
cooperativa tenha lucros, uma vez que é demonstrado em seus balanços dos anos de 2006 e 2007
que tais valores são inferiores aos custos e despesas realizadas pela cooperativa, necessitando
que para a venda de produtos para não cooperados sejam acrescidos valores que possam cobrir a
totalidade das despesas da cooperativa sem que tenham prejuízos na atividade empregada.
Já quanto à “mensalidade dos associados” é certo que o montante pago por ano
por cada profissional credenciado (R$ 180,00) não é suficiente para as despesas suportadas pela
Cooperativa, com a disponibilização de serviços, não se podendo falar em faturamento, ou
mesmo em receita tributável, quando os valores recebidos, além de vertidos para pagamento dos
custos gerados, são o meio indispensável para que os cooperados sejam beneficiados pelo acesso
a consultas com psicólogos, fisioterapeutas, por um valor infinitamente menor do que o praticado
no mercado.
Alega que a DRJ, quando da análise dos erros na apuração dos tributos e multas
pelo Fisco, reconheceu expressamente que para o ano de 2006 havia uma DIRF recolhida aos
cofres públicos no valor de R$ 7.782,93, mas entendeu que como não houve tributação de toda a
receita auferida informada pela fonte pagadora, haveria de ter uma redução da dedução do
imposto retido para se deduzir o proporcional à receita tributada, que no caso foi de R$1.989,96,
acontece que tal operação é lesiva à Recorrente.
Assim, requer que seja deduzido do valor da notificação a diferença do imposto
retido na fonte para o ano de 2006, no valor de R$5.792,97, devidamente comprovado em DIRF.
Por fim, requer, em síntese, o conhecimento e provimento de seu recurso.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.

Fl. 3615
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.824 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006722/2009-21

Voto
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
MÉRITO:
A recorrente, que se caracteriza como cooperativa de consumo (segundo ela
mesma), alega que o artigo 69, da Lei 9.532/97 não se aplica aos atos cooperativos que pratica,
pois esse dispositivo é aplicável somente quando a venda de bens seja realizada a terceiros não-
cooperados.
Esclarece-se à recorrente que essa interpretação – só quando há venda de bens
para terceiros – não encontra respaldo na legislação.
Lei 9.532/1997:
Art. 69. As sociedades cooperativas de consumo, que tenham por objeto a compra e
fornecimento de bens aos consumidores, sujeitam-se às mesmas normas de incidência
dos impostos e contribuições de competência da União, aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
Como consta no dispositivo legal acima, não há ressalva alguma, seja quanto aos
produtos comercializados, seja quanto aos consumidores dos produtos.
Portanto, não há razão no argumento.
Além do mais, as normas infra legais citadas pela recorrente - ADN COSIT
04/99, e a IN SRF N. 390/04 – não sofreram questionamento judicial, mantendo sua vigência.
ADN COSIT 04/99:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 199, inciso IV, do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal, aprovado pela Portaria MF No 227, de 3 de setembro de 1998, e tendo
em vista o disposto no art. 69 da Lei No 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que:
a) não se aplica às sociedades cooperativas mistas o disposto no art. 69 da Lei No
9.532/97, que estabelece tratamento tributário para as sociedades cooperativas de
consumo, que tenham por objeto a compra e fornecimento de bens aos consumidores;
b) o termo "consumidores", referido no art. 69 da Lei No 9.532/97, abrange tanto
os não-associados como também os associados das sociedades cooperativas de
consumo.
Fl. 3616
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.824 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006722/2009-21

...
IN SRF N. 390/04:
Art. 7o As sociedades cooperativas de consumo, que tenham por objeto a compra e o
fornecimento de bens aos consumidores, sujeitam-se às mesmas normas de incidência
da CSLL aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Parágrafo único. O termo " consumidores" , referido no caput, abrange tanto os
não-cooperados, quanto os cooperados das sociedades cooperativas de consumo.
Portanto, não há razão quanto a supostas ilegalidades.
Sobre as várias receitas que cita que não seriam tributáveis - receita de convênios,
comissões recebidas, taxa de administração, mensalidade credenciados – esclarece-se, como já
citado, que não há, segundo a Lei 9.532/1997, nenhum benefício tributário para as cooperativas
de consumo.
Não havendo previsão legal de benefício tributário – isenção, imunidade - não há
razão em seus argumentos.
Alega que a DRJ, quando da análise dos erros na apuração dos tributos e multas
pelo Fisco, reconheceu expressamente que para o ano de 2006 havia uma DIRF recolhida aos
cofres públicos no valor de R$7.782,93, mas entendeu que como não houve tributação de toda a
receita auferida informada pela fonte pagadora, haveria de ter uma redução da dedução do
imposto retido para se deduzir o proporcional à receita tributada, que no caso foi de R$1.989,96,
decisão lesiva para a recorrente.
Esclarece-se à recorrente, como muito bem fez a decisão recorrida, que das
receitas informadas somente parte sofreu a devida retenção.
Assim, como não há nos autos esclarecimento sobre o que ocorreu, a DRJ deu
parcial razão ao seu argumento, nos seguintes termos:
22. O impugnante argumenta que não foi computado o Imposto Retido na Fonte no
transcorrer do ano calendário de 2006. Apresenta planilha demonstrativa e menciona o
cômputo do adicional do IR não apurado pelo fisco.
23. Verificando as planilhas apresentadas pelo fisco, constata-se que não foi deduzida
qualquer antecipação do IRPJ no período; não foi localizado no processo o
comprovante do IRF mencionado pelo impugnante; contudo, verificando as
DIRF's apresentadas pelas fontes pagadoras, constatou-se a retenção do IRRF no
importe de R$7.782,93, pelo recebimento de receitas de "serviços profissionais
prestados por pessoa jurídica" no importe de R$ 518.862,82.
23.1 Entretanto, a receita de serviços prestados oferecida à tributação pelo contribuinte
no período importa em R$ 132.664,12, de modo que, conclui-se que nem toda a receita
informada pela fonte pagadora em DIRF foi oferecida à tributação pela autuada.
23.2 Tendo em vista as informações extraídas dos documentos apresentados pelo
contribuinte, a parcela dos serviços prestados oferecida à tributação no período
corresponde a:
...
Fl. 3617
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.824 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006722/2009-21

23.3 Considerando o demonstrativo acima, somente pode ser deduzido do IRPJ apurado
pelo fisco o IRRF no importe de R$ 1.989,96, correspondente ao imposto retido quando
do recebimento dos serviços prestados efetivamente oferecidos à tributação.
Nota-se a clareza e precisão da decisão de primeira instância.
A receita de serviços prestados oferecida à tributação pela recorrente no período
importaram em R$ 132.664,12, de modo que nem toda a receita informada pela fonte pagadora
em DIRF foi oferecida à tributação.
Todo valor comprovado foi devidamente abatido.
Portanto, não há razão no argumento.
CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto em negar provimento ao recurso, nos termos do relatório
e voto.

(assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

Fl. 3618
DF CARF MF
Original